Tribunal: STF
Processo: RE 90699
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
- Recurso extraordinário interposto pelo permissivo constitucional da letra "d", sem a indicação de decisões de outros Tribunais que tenham dado ao art. 513 do Código de Processo Civil interpretação diferente da que lhe deu o acórdão recorrido.